Tribunal: TJMT
Processo: 1009262-81.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009262-81.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), FRICAL FRIGORIFICO LTDA - EPP - CNPJ: 03.851.469/0001-22 (AGRAVANTE), GERENTE DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE AVISO DE COBRANÇA – ICMS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional é patente ao afirmar que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a constituição definitiva do crédito, logo, à luz do que preconiza o Superior Tribunal de Justiça, em caso da existência de processo administrativo a discutir o débito tributário, torna-se lógico que o referido ainda não é definitivo, a afastar a prescrição.

O Mandado de Segurança, por ser remédio heroico, exige a presença de prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, portanto, os argumentos devem ser descaracterizados, nos casos em que não são escorados por documentos hábeis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Frical Frigorífico Ltda – Epp
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1024151-14.2017.8.11.0041 (PJe) impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido liminar formulado, em razão de não observar a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

É interposto, então, recurso contra a aludida decisão, sob o argumento de que o Magistrado Singular agiu em desacerto ao não reconhecer a ocorrência da prescrição dos créditos vindicados, eis que a constituição destes ocorreu há mais de 5 (cinco) anos.

Defende, também, que os créditos não são legítimos, já que o tributo que deriva o referido já foi pago, por meio de compensação, esta que foi viabilizada pelos sistemas PAC-e (Pedido Eletrônico de Autorização de Crédito) e RUC-e (Registro Eletrônico de Utilização de Crédito).

Pugna, ao final, pelo provimento dos pedidos, a fim de que o crédito seja anulado, em razão da prescrição da pretensão executória, ou da compensação.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que, contudo foi indeferido, consoante se observa na decisão de ID no 1108203.

O Agravado, no ID no 1307511, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 1605108, manifesta-se no sentido de que os pedidos devem ser indeferidos, em face de que estes concernem ao mérito da ação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020